Tribunal: TCU
Processo: 040.868/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), exercício 2013, função EDUCAÇÃO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Douglas Lucena Moura de Medeiros, Prefeito Municipal de Bananeiras/PB, no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016 e de 1o/1/2017 a 31/12/2020, em razão da ausência de comprovação da aplicação dos recursos repassados, durante o exercício de 2013, ao abrigo do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (PEJA), pela omissão no dever de prestar contas, cujo prazo encerrou-se em 3/8/2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão dessa 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Douglas Lucena Moura de Medeiros (CPF XXX.431.254-XX), ex-Prefeito Municipal de Bananeiras/PB, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei; 9.2. aplicar ao responsável referido no item 9.1, retro, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/92; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão ao referido ex-gestor municipal e ao FNDE, para ciência.